Tribunal: TJSP
Processo: 2278497-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão da agravante de recálculo das certidões de dívida ativa sob alegação de indevida aplicação da taxa de juros prevista na Lei no 13.918/09, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida por esta Corte – Decisão recorrida que rejeitou exceção por ausência de interesse recursal – Ausência de comprovação de que os títulos foram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão da agravante de recálculo das certidões de dívida ativa sob alegação de indevida aplicação da taxa de juros prevista na Lei no 13.918/09, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida por esta Corte – Decisão recorrida que rejeitou exceção por ausência de interesse recursal – Ausência de comprovação de que os títulos foram calculados segundo citado diploma legal, mormente porque há expressa previsão de atualização pela SELIC nos termos da Lei 16.497, de 2017 – Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001038178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2278497-15.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Valinhos, em que é agravante PRÓ COR INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PIGMENTOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara
voto convergente o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no: 2278497-15.2020.8.26.0000
Agravante:
PRÓ COR INDUSTRIALIZAÇÃO DE PIGMENTOS
LTDA
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
VALINHOS
Voto no:
29603
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE Pretensão da agravante de recálculo das
certidões de dívida ativa sob alegação de indevida aplicação da
taxa
de
juros
prevista
na
Lei
no
13.918/09,
cuja
inconstitucionalidade já foi reconhecida por esta Corte

Decisão recorrida que rejeitou exceção por ausência de
interesse recursal Ausência de comprovação de que os títulos
foram calculados segundo citado diploma legal, mormente
porque há expressa previsão de atualização pela SELIC nos
termos da Lei 16.497, de 2017
Precedentes. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRÓ COR
INDUSTRIALIZAÇÃO DE PIGMENTOS LTDA contra a r. decisão de fls.
65/66 que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em
execução fiscal promovida pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
Sustenta a agravante, em síntese, o cabimento da exceção de pré-
executividade, por se tratar de matéria de ofício e que não demanda
dilação probatória. Alega, outrossim, que ao contrário da decisão
recorrida não se pode considerar sua pretensão destituída de
interesse de agir, pois a despeito do advento da Lei Estadual no
16.497/2017 consta nas certidões de dívida ativa cálculo de juros
conforme artigo 59 da Lei Estadual no 6.374/1989 (0,13% ao dia),
tudo resultando em diferença a mais no valor de R$ 3.322,19. Ainda,
não se pode adotar percentual de 1% de juros para fração de mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo-se limitar ao máximo da taxa SELIC. Aponta a
inconstitucionalidade dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no
6.374/89, como reconhecido na arguição de inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, precedente de observância obrigatória
nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil.
Requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma
integral da decisão recorrida (fls. 01/24).
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido o
efeito suspensivo (fls. 72/73), com resposta da parte contrária (fls.
76/81).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal aparelhada pelas Certidões de Dívida
Ativa
no
1.256.518.866,
1.259.576.677,
1.259.576.688,
1.259.576.699,
1.265.534.510,
1.265.534.521,
1.25.946.038,
1.266.301.187, 1.266.718.811 e 1.268.006.183 nas quais a Fazenda
do Estado, segundo alega a agravante, incluiu na dívida juros de
mora calculados em 0,13% (treze décimos por cento) ao dia.
Deduzida a matéria em exceção de pré-executividade, o Juízo “a quo”
rejeitou pretensão de recálculo da dívida nos seguintes termos (fls.
65/66):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“
(...)
No mais, acolho a alegação de falta de interesse
de agir em relação às Certidões de Dívida Ativa
cobradas nesta execução, uma vez que o termo
inicial dos juros de mora é posterior à vigência da
Lei Estadual no 16.497/2017, que alterou a taxa
de juros de mora para a taxa SELIC.
Note-se que o Decreto no 62.761/2017, que
regulamenta a lei em questão dispôs que a
alteração da taxa de juros entraria em vigor em
1o de novembro de 2017.
Deste modo, tendo em vista que a incidência de
juros moratórios nas CDA ́s em questão, copiadas
nas páginas 02/21 teve início após a vigência da
Lei que determinou a aplicação da taxa SELIC,
desnecessário qualquer provimento jurisdicional
neste sentido.
As demais matérias eventualmente arguidas não
foram analisadas uma vez que não possuíam o
condão de influenciar no resultado da decisão.
Pelo exposto, REJEITO a exceção de pré- executividade”.
Alega a agravante, todavia, que a despeito do advento da Lei
Estadual no 16.497/2017, consta nos títulos previsão de cálculo de
juros “de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, fixados e exigidos
na data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia, os quais
poderão ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda”
De fato, verificando os autos há previsão de cálculo de juros na forma
indicada pela agravante. Nada obstante, há também, como apontou a
Fazenda do Estado em impugnação, ressalva de que a partir de
01/11/2017 a taxa de juros de mora é equivalente a SELIC (fls.
25/45);
Neste contexto, a controvérsia entre as alegações exigiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração contábil, insuscetível de ser veiculada via exceção de
pré-executividade.
Isto porque como afirma Humberto Theodoro Júnior (in Processo de
Execução e Cumprimento de Sentença. 24a edição. São Paulo. Liv. e
Ed. Universitária de Direito),
“Entre os casos que podem ser cogitados na
exceção
de
pré-executividade
figuram
todos
aqueles que impedem a configuração do título
executivo ou que o privam da força executiva,
como, por exemplo, as questões ligadas à falta de
liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à
inadequação do meio escolhido para obter a
tutela jurisdicional executiva.
(...)
O que se reclama para permitir a defesa fora dos
embargos do devedor é versar sobre questão de
direito ou de fato documentalmente provado. Se
houver
necessidade
de
maior
pesquisa
probatória, não será própria a exceção de pré-
executividade.
As
matérias
de
maior
complexidade, no tocante à análise do suporte
fático,
somente
serão
discutíveis
dentro
do
procedimento regular dos embargos”.
Por outro lado, a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de
Justiça, ao afirmar a possibilidade de discutir em sede de execução
fiscal a matérias cognoscíveis de ofício por meio da exceção de pré-
executividade, in verbis:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.”
No caso dos autos, portanto, não se verifica “questão de direito ou de
fato documentalmente provado”, pois nada obstante exista previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cálculo de juros “de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia”, há
expressa ressalva de que de que a partir de 01/11/2017 a taxa de
juros de mora é equivalente a SELIC, conflito de versões que
somente pode ser dirimido mediante cálculos elaborados por auxiliar
do juízo, com manifestação de ambas as partes. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Exceção de pré-executividade
Taxa de juros de
mora
Aplicação da Lei 16.497/2017 Expressa
equivalência à taxa Selic
Abusividade de juros
não demonstrada neste momento
Necessidade
de
dilação
probatória

Exceção
de
pré-
executividade que deve ser rejeitada
Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável
acolhimento de exceção de pré-executividade,
com base na ilegalidade da taxa de juros
calculada acima da taxa Selic, se a CDA
expressamente menciona a Lei 16.497/2017, que
impõe cálculo de juros com equivalência à taxa
Selic.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2021761-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro:
09/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

ICMS Exceção de pré-executividade Discussão
sobre os critérios utilizados pela exequente para
a atualização do débito
Alegação de indevida
aplicação pela FESP da taxa de juros prevista na
Lei no 13.918/09, cuja inconstitucionalidade já foi
reconhecida por esta Corte
Não comprovação
CDAs que preveem atualização pela SELIC nos
termos da Lei 16.497, de 2017
CDAs que
preenchem todos os requisitos de validade do
título executivo Decisão mantida Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2266783-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020)
Assim, não se vislumbra qualquer vício na decisão hostilizada a
permitir a sua reforma, não sendo convenientes maiores digressões a
respeito da matéria nesta oportunidade, as quais podem ser
interpretadas como antecipação do julgamento e supressão de um
grau de jurisdição.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.463
Agravo de Instrumento no 2278497-15.2020.8.26.0000
Comarca: Valinhos
Agravante: Pró Cor Industrialização de Pigmentos Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos.
Em acréscimo ao voto do Eminente Desembargador
Relator destaco que o questionamento trazido nas razões recursais com relação a adoção
do índice de 1% para a fração de mês não foi apreciado pela decisão agravada, já que
não constou da argumentação expressa na exceção de pré-executividade.
Desse modo a decisão agravada analisou nos seus estritos
limites a questão, atenta aos termos em que postulado no incidente, ou seja,
impossibilidade de aplicação dos juros previstos na Lei Estadual no 13.918/2009, e que
não incidem no caso concreto já que CDA's foram emitidas no ano de 2018, e é simples
o entendimento da situação posto que em cada uma consta expressamente que “A partir
de 01/11/2017 a taxa de juros de mora é equivalente: 1. Por mês, à taxa referencial do
Sistema de Liquidação e de Custódia-SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente; 2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer
período de tempo inferior a um mês, nos termos da Lei 16.497/2017, regulamentado
pelo Decreto 62.761/2017”.
Entendo, no entanto, em conformidade com os julgados
transcritos pela agravante, que é pertinente o questionamento com relação ao percentual
de juros incidente sobre a fração de mês, mas isto não foi objeto da presente exceção e
da decisão recorrida, o que revela o acerto da solução dada.
A matéria referente à fração do mês somente pode ser
apreciada, se caso, em novo procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feitas tais considerações, acompanho o voto do E. Relator.
ALIENDE RIBEIRO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RUBENS RIHL PIRES CORREA
1398E966
9
10
Declarações de
Votos
LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO
139C96F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2278497-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.